Tribunal: TJDFT
Processo: 0728586-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728586-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: FABRICIO SOARES NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a ordem em mandado de segurança para o ingresso do requerido no 2o Curso Preparatório de Oficiais de Administração e Especialista Bombeiro Militar (CPO/BM). Alega que a sentença permite que o requerido, Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), tenha acesso ao curso preparatório para ocupar o posto de Segundo-Tenente, o que afronta os arts. 71, inc. I, 79, 92 e 97, todos da Lei n. 12.086/2009. Acrescenta que somente os militares ocupantes da graduação de subtenente podem participar do certame para o 2o Curso Preparatório de Oficiais de Administração e Especialista Bombeiro Militar (CPO/BM). Requer a atribuição de efeito suspensivo à sentença, nos termos do art. 1.012, § 4o do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe de instrumento processual para a suspensão dos efeitos da sentença nos casos do art. 1.012, § 1o e demais hipóteses previstas em lei, a teor do que dispõe o § 3o do referido artigo. A Lei n. 12.016/2009 prevê em seu art. 14, § 3o que a sentença prolatada em mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, o que indica a repercussão imediata dos respectivos efeitos. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de suspender os efeitos da sentença que determinou o ingresso do requerido no 2o Curso Preparatório de Oficiais de Administração e Especialista Bombeiro Militar (CPO/BM). A concessão de efeito suspensivo em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009). Confira-se lição de Cássio Scarpinella Bueno a respeito do tema: O inciso III do art. 7o da lei nova, repetindo o que constava do inciso II do art. 7o da Lei n. 1533/1951, prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor do impetrante “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostra a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido. “Fundamento relevante” faz às vezes do que, no âmbito do “processo cautelar”, é descrito pela expressão latina fumus boni iuris e do que, no âmbito do “dever-poder geral de antecipação”, é descrito pela expressão “prova inequívoca da verossimilhança da alegação”. Todas essas expressões, a par da peculiaridade procedimental do mandado de segurança, devem ser entendidas como significativas de que, para a concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte contrária; que o coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal.[1] O requerido é ocupante da graduação de Segundo-Sargento, Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-1) e intenta, com o mandado de segurança originário, participar do processo seletivo para o Segundo Curso Preparatório de Oficiais (CPO) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 9.6.2022. O processo seletivo objetiva o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual, de acordo com o que preceitua o art. 79, inc. I, alíneas b e c, e o art. 86, inc. I, alínea g, todos da Lei n. 12.086/2009, alterada pela Lei n. 13.459/2017. O item 1.3 das disposições preliminares do edital prevê que, para o provimento das vagas, serão selecionados apenas os Subtenentes da ativa que atendam às prescrições editalícias, nos seguintes termos: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital.[2] Acrescente-se que o item 4 do Edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT versa sobre os requisitos básicos para participação no processo seletivo e o primeiro requisito exigido é que o candidato seja Subtenente da ativa. O procedimento para promoções dentro da hierarquia do Corpo de Bombeiros Militar garante um fluxo de acesso regular, uniforme e sucessivo, razão pela qual os Oficiais e Praças são organizados em postos e graduações, respectivamente. A organização dos membros dos Corpos de Bombeiros com base na hierarquia é prevista no art. 42 da Constituição Federal, nos seguintes termos: Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Ressalte-se que, em consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ao Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca das medidas a serem adotadas por aquela Corporação quanto à seleção de Praças para realização de Curso Preparatório de Oficiais anterior ao supramencionado, esclareceu-se que, onde se lê a palavra Praça no caput do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, entenda-se Subtenente, pois apenas estes podem acessar o posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia. Veja-se a supramencionada decisão n. 408/2022, proferida aos 23.2.2022, no processo n. 00600-00011488/2021-65: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III – autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento. Trata-se de entendimento em consonância com os arts. 13 e 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/1986) que estabelece as seguintes regras: Art 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional do Corpo de Bombeiros, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. Impõe-se à palavra Praça, constante no caput do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, a interpretação sistemático-teleológica para preservar a coerência organizacional e os princípios que regem a carreira militar, no sentido de que a referida norma é dirigida à graduação de subtenente. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: "1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital." 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: "EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra "Praça" no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se "Subtenente", uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...)." 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerido, Segundo-Sargento, neste momento de cognição não exauriente, não deve concorrer à vaga em Curso Preparatório de Oficiais Intendentes. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à sentença. Comunique-se ao Juízo da causa. À parte requerida para, caso queira, manifestar-se nos presente autos. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Bueno, Cassio Scarpinella. A Nova Lei do Mandado de Segurança: Comentários Sistemáticos à Lei n. 12.016, de 7-8-2009. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64-65 [2] id 128796794 do processo originário, autos n. 0708388-53.2022.8.07.0018